Tribunal: TJMT
Processo: 1011145-24.2021.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:
HABEAS CORPUS No 1011145-24.2021.8.11.0000 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS
IMPETRANTE: FERNANDO CESAR PASSINATO AMORIM
PACIENTE: FELIPE CESAR BORGES CEDAMOM
EMENTA:
HABEAS CORPUS – TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – 1) PLEITO PARA RESPONDER O PROCESSO EM LIBERDADE – IMPOSSIBILIDADE – FUMUS COMISSI DELICTI E PERICULUM LIBERTATIS DEMONSTRADOS – EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA (860 GRAMAS DE MACONHA) – PRISÃO PREVENTIVA EM ACORDO COM OS ENUNCIADOS No 25 TJMT – INFORMAÇÃO DE ENVOLVIMENTO COM FACÇÃO CRIMINOSA – ORDEM PÚBLICA CONFIGURADA – 2) INEFICÁCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319 DO CPP – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – 3) COVID-19 – RISCO DE CONTÁGIO – AUSÊNCIA DE PROVA DA SITUAÇÃO DE RISCO – REQUISITOS DA RESOLUÇÃO 62/CNJ NÃO DEMONSTRADOS – ORDEM DENEGADA.
1- Inviável a liberdade provisória, quando demonstrado a necessidade de resguardar a ordem pública, pressuposto do artigo 312 do CPP, considerando expressiva quantidade de droga aprendida em poder do paciente, de modo que a decisão que decreta custódia preventiva do acusado atende ao preceito constitucional do artigo 93, IX, da CF, apontando a existência da materialidade e os indícios suficientes da autoria delitiva.
2 - Circunstâncias factuais que afasta a substituição da segregação provisória por outras medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.
3 - Não havendo prova da condição de saúde do paciente, com suposto enquadramento nos chamados grupos de risco constante na resolução 62/CNJ, não obtendo êxito em demonstrar o imediato risco ao qual, em tese, encontra-se submetido, deve ser negado o pleito.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011145-24.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Liberdade Provisória, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[FERNANDO CESAR PASSINATO AMORIM - CPF: 531.913.071-68 (ADVOGADO), FELIPE CESAR BORGES CIMADOM - CPF: 024.364.881-26 (PACIENTE), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO CESAR PASSINATO AMORIM - CPF: 531.913.071-68 (IMPETRANTE), ANGELITA RODRIGUES DA SILVA AMORIM (IMPETRANTE), HELOISA SANTOS FEITOSA (IMPETRANTE), NOELIO SOARES DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

EMENTA:

HABEAS CORPUS – TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA –
1)
PLEITO PARA RESPONDER O PROCESSO EM LIBERDADE – IMPOSSIBILIDADE –
FUMUS COMISSI DELICTI
E
PERICULUM LIBERTATIS
DEMONSTRADOS – EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA (860 GRAMAS DE MACONHA) – PRISÃO PREVENTIVA EM ACORDO COM OS ENUNCIADOS No 25 TJMT – INFORMAÇÃO DE ENVOLVIMENTO COM FACÇÃO CRIMINOSA – ORDEM PÚBLICA CONFIGURADA –
2)
INEFICÁCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319 DO CPP – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE –
3)
COVID-19 – RISCO DE CONTÁGIO – AUSÊNCIA DE PROVA DA SITUAÇÃO DE RISCO – REQUISITOS DA RESOLUÇÃO 62/CNJ NÃO DEMONSTRADOS – ORDEM DENEGADA.

1-
Inviável a liberdade provisória, quando demonstrado a necessidade de resguardar a ordem pública, pressuposto do artigo 312 do CPP, considerando expressiva quantidade de droga aprendida em poder do paciente, de modo que a decisão que decreta custódia preventiva do acusado atende ao preceito constitucional do artigo 93, IX, da CF, apontando a existência da materialidade e os indícios suficientes da autoria delitiva.

2 -
Circunstâncias factuais que afasta a substituição da segregação provisória por outras medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.

3 -
Não havendo prova da condição de saúde do paciente, com suposto enquadramento nos chamados grupos de risco constante na resolução 62/CNJ, não obtendo êxito em demonstrar o imediato risco ao qual, em tese, encontra-se submetido, deve ser negado o pleito.

RELATÓRIO.

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado por FERNANDO CESAR PASSINATO AMORIM (advogado OAB-MT no 7542) e outros, em favor de FELIPE CESAR BORGES CEDAMOM, apontando como autoridade coatora o Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis -MT (Autos sob o código de no 1014149-60.2021).

O impetrante relata que o paciente foi preso em flagrante no dia 12/06/2021, pela suposta prática dos crimes de
tráfico e associação ao tráfico de drogas
e associação criminosa (artigos 33, caput, e 35, da lei 11.343/2006 e art. 1o da Lei 12.850/13).

Alega, em síntese, que a autoridade tida como coatora homologou o flagrante e decretou a prisão preventiva do beneficiário com base em gravidade abstrata e fundamentação genérica, não apontando qualquer dos pressupostos da prisão preventiva contidos no
artigo 312 do CPP.

Ressalta que
“...não se se verifica, in casu, a existência de elementos palpáveis e concretos que impeçam que o paciente responda o processo em liberdade.”
(Inicial – pag. 11-PDF).

Destaca que o paciente possui predicados pessoais favoráveis, fazendo
jus
a liberdade provisória, cabendo ao caso medidas cautelares diversas da prisão, previstas
no art. 319 do CPP
.

Por fim, ressalta que o paciente corre risco em sua saúde devido o quadro de
pandemia do Coronavírus
, em virtude de alto grau de contágio dentro da unidade presidiária.

Assim,
requer a concessão liminar da ordem
para revogar a prisão preventiva do paciente, alegando ausência dos requisitos do artigo 312 do CPP, devendo ser expedido o competente alvará de soltura, ou aplicada medidas diversas da prisão, previstas no artigo 319 do CPP.

A liminar foi indeferida (pags. 71/78-PDF).

As informações aportaram nos autos (pags. 84/86-PDF).

A Procuradoria-Geral de justiça, em parecer da lavra do Dr. ÉLIO AMÉRICO, é pela
denegação
da ordem (pags. 89/94-PDF).

É o relatório.

VOTO

A pretensão do
writ
é de obter provimento jurisdicional que permita a revogação da prisão preventiva de
FELIPE CESAR BORGES CEDAMOM, alegando ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, bem como, que possui condições de responder o processo em liberdade.

De acordo com as informações
juntada nos autos (pag. 84/86-PDF), o paciente foi preso em flagrante delico na companhia de NOELIO SOARES DOS SANTOS, pela prática de dos crimes dos
artigos 1o, § 1o da Lei 12.850/2013 e art. 33 e art. 35, da Lei 11.343/06, encontrando-se preso preventivamente.

Ao decretar a prisão preventiva o juízo de origem, apontou a
materialidade
e indícios suficientes de
autoria
, remetendo-se aos elementos de provas indiciárias constantes nos autos, tais como testemunhos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante dos acusados, onde informam o recebimento
de denúncia anônima de que o paciente e outro comparsa estariam praticando tráfico de drogas em um lava jato local
,
fato que acabou por ser confirmado após a prisão do ora acusado no local informado, portando em seu carro três porções de maconha, pesando aproximadamente 860 gramas.

Observou,
ainda, o fato de que, no momento da abordagem o paciente teria quebrado seu celular, jogando-o no chão, na intenção de que não fosse vistoriado,
pois há fortes indícios de que ele faça parte da facção criminosa do Comando Vermelho
.

Não bastasse, foi apreendido com o beneficiário
a quantia em dinheiro de R$600,00 e, em sua casa 54 cestas básicas
,
as quais teria informados aos policiais que seria para as famílias de presos faccionados
.

Nesse sentido, transcrevo trechos da decisão que decretou a prisão preventiva do indiciado,
verbis:

“No caso ora analisado, há provas da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, notadamente, conforme se verifica do Termo de Exibição e Apreensão, bem como pelo Laudo de Constatação no 200.2.04.2021.006877-01, que atestou que o material resultou positivo para MACONHA, além dos depoimentos dos policiais militares, que relataram ter efetuado a prisão em flagrante dos indiciados.

Por outro lado, faço
destaque a informação constante do caderno informativo de que os autuados realmente praticam a mercancia de drogas ilícitas, vez que no local foram encontradas três porções grande de maconha, com o custodiado Felipe e uma porção com o detido Noelio
.

Outrossim, merece registro ainda, que
os custodiados narraram aos militares que pertencem a uma facção criminosa, inclusive, estavam lesionados em razão de um “salve” de integrantes da facção a qual pertencem.

A despeito dessa afirmação perante a autoridade policial, ambos os custodiados negaram ter qualquer sinal de lesão corporal antes da prisão, alegando que foram submetidos a exame de corpo delito permanecendo sem lesão após ser apresentado junto ao Instituto Médico Legal.

De igual modo,
o custodiado Felipe narrou que possui a função de distribuir cestas básicas para os familiares dos presos faccionados, tanto é que, foram localizadas 54 cestas básicas de alimentos na casa do aludido detido.

Ademais disso, compulsando os autos e diante das declarações prestadas pelos policiais que atenderam a ocorrência, sobretudo, pelo teor do Boletim de Ocorrência, verifica-se que imprescindível se faz a segregação cautelar dos indiciados, vez que os mesmos estão violando a Lei Penal, desafiando o Sistema de Justiça vigente, além de estar corrompendo famílias, tudo para a obtenção de lucro fácil.

(...)

Assim, os fatos narrados no presente Auto de Prisão em Flagrante, exige a imediata intervenção deste Juízo, com arrimo nas disposições constantes nos Artigos 312, § 1o, § 2o e 313, I, ambos do Código de Processo Penal, que estabelecem o seguinte: “in verbis”:

(...)

Em meu sentir, diante dos fatos narrados, sobretudo, pelo fato dos custodiados narrarem
fazer parte uma facção criminos
a é possível afirmar que os mesmos não obedecem às regras impostas pelo Estado e o cumprimento das respectivas leis penais, ou seja, presentes os motivos ensejadores para o decreto prisional preventivo.

Isto porque, ao que se dessume dos autos não há fronteiras que impeçam os indiciados de praticar crimes tão grave que assola toda uma sociedade já abalada por tanta violência, sendo que o tráfico de entorpecentes é a raiz, a origem, o gatilho de todos os males e a destruição de grande parte das famílias brasileiras.

Aliás, esta conclusão que fundamenta o presente decreto está fartamente amparada no parecer ministerial quando postulou a este Juízo pela prisão preventiva dos autuados.

Com fundamento nas razões retromencionadas, INDEFIRO as pretensões deduzidas pela defesa dos custodiados para a concessão da liberdade provisória dos mesmos.

ISTO POSTO, em consonância com o parecer ministerial retro, com fundamento nos Artigos 310, II, 312, § 1o, § 2o e 313, I e III, ambos do Código de Processo Penal, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de FELIPE CESAR BORGES CIMADOM...”
(pag. 27/31-PDF)

A prisão preventiva está justificada na presença da materialidade e indícios suficientes de autoria delitiva, consubstanciado na apreensão de
considerável quantidade de droga (860 gramas de maconha)
, quantidade de entorpecente que acaba por justificar a existência do
periculum libertatis
, dada as condições de sua prisão – após denúncia anônima, bem como fortes indícios de ser pessoa dedicada a facção criminosa (CV), não se tratando de mera mula ou denominado tráfico “formiguinha”.

A propósito, o Enunciado no. 25, deste Tribunal de Justiça, no que se refere a quantidade de droga, assim prescreve:

“A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.”

Neste sentido, também já se posicionou o STJ:

(STJ)

“HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO – RECURSO DESPROVIDO. (...) 3. No caso dos autos, o decreto preventivo encontra-se suficientemente fundamentado pois,
quando da prisão em flagrante do recorrente, foram apreendidos 329 gramas de maconha,
circunstância que justifica seu encarceramento cautelar, para garantia da ordem pública, consoante pacífico entendimento desta Corte no sentido de que a quantidade, a natureza ou a diversidade dos entorpecentes apreendidos podem servir de fundamento ao decreto de prisão preventiva. 4. Recurso desprovido.”
(RHC 97.427/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 15/06/2018).

(STJ)

“(...) 3. No caso, a custódia cautelar dos pacientes encontra-se suficientemente fundamentada, eis que, quando da prisão em flagrante,
foram apreendidos 500 gramas de maconha e 100 gramas de pasta base de cocaína
, o que, na medida em que indica a gravidade em concreto da conduta delituosa, justifica a segregação cautelar para garantia da ordem pública, consoante pacífico entendimento desta Corte no sentido de que a quantidade, a natureza e a diversidade dos entorpecentes encontrados podem servir de fundamento ao decreto de prisões preventivas. (...)”
. (HC 467.838/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 13/11/2018).

Tais argumentos são mais que suficientes a evidenciar o “
periculum libertatis
”, porquanto o
modus operandi
é fator que demonstra circunstância apta a causar intranquilidade no meio social, justificando a manutenção da constrição cautelar para
garantia da ordem pública
.

Assim, impossível de se decidir pela ausência do art. 312 do Código de Processo Penal, quando a decisão atacada está devidamente motivada conforme determina o art. 93, IX da Constituição Federal, tal como se infere dos autos.

Do mesmo modo, não se pode desprezar
o princípio a confiabilidade do juiz da causa
, que se encontra mais próximo e, principalmente, teve os autos da prisão em flagrante na sua integralidade para análise, estando em maior sintonia com os fatos, portanto em melhores condições de aferir a necessidade da manutenção da prisão e, no presente caso, a exigência constitucional de fundamentação das decisões foi cumprida a contento, encontrando-se apoiada em elementos concretos justificadores da segregação cautelar.

Cabe salientar que a prisão preventiva não possui o cunho de antecipar os eventuais efeitos condenatórios, mas, sim, de afastar o agente do convívio social, uma vez que presentes um dos requisitos do art. 312 do CPP, como também não representa desrespeito ao princípio constitucional da presunção de inocência, o que só ocorreria na hipótese de ausência daqueles pressupostos. Trata-se apenas de medida eficaz para garantir a ordem pública.

Na hipótese dos autos, mostra-se inviável, também, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, uma vez que, além de haver motivação apta a justificar a custódia preventiva do paciente, a aplicação das
medidas previstas no art. 319 do CPP, não se mostram adequadas
e suficientes ao caso em análise.

Nesse sentido, o entendimento do STJ:

“(...) 3. No que diz respeito às medidas cautelares substitutivas do cárcere, não se mostram compatíveis, na espécie, ante o não-atendimento dos pressupostos legais, não se considerando adequadas e suficientes, em face da gravidade e das circunstâncias do crime perpetrado. 4. Recurso ordinário em HC desprovido.
(RHC 32.405/PA, Rel. LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 4/9/2012, DJe 14/9/2012).”

Quanto a tese de suposta epidemia (Covid-19)
, não resta comprovada a situação precária da instituição em que o réu encontra-se custodiado, ou que estejam enfrentando o problema dentro de suas dependências, bem como não há prova da condição de saúde do paciente, com suposto enquadramento nos chamados grupos de risco.

Nesse cenário, o presente habeas corpus se apresenta insuficientemente equipado, não obtendo êxito em demonstrar o imediato risco ao qual o paciente em tese encontra-se submetido de forma diferenciada dos demais reeducandos, bem como dos demais cidadãos não encarcerados.

Em face do exposto, em
consonância com o parecer
da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça,
DENEGO A ORDEM
no presente
habeas corpus
, por não verificar o alegado constrangimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2021